Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação da Defesa em que requer a absolvição pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento da vítima restou corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
3. Recurso conhecido e desprovido.